Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 CPC. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O cancelamento da distribuição (CPC 290) em razão do indeferimento da petição inicial por ausência de recolhimento das custais iniciais (extinção do processo sem resolução do mérito), isenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas finais. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. Deu-se provimento ao apelo.